Tribunal: TJMT
Processo: 1009013-65.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009013-65.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como CLEZIO ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 631.136.001-20 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO RECONHECIDA POR DECISÃO DO STJ. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL TÉCNICA. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Clézio André Gomes de Oliveira contra acórdão desta Câmara que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença que julgou inviável a cumulação do cargo de professor com o de investigador de polícia civil, sem enfrentar suficientemente a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 2.594.233/MT, reconheceu a omissão e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos, com enfrentamento da questão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal técnica requerida pelo autor para demonstrar a natureza técnico-científica do cargo de investigador de polícia.

III. Razões de decidir

4. Constatou-se que, de fato, o acórdão anterior não enfrentou adequadamente a preliminar de cerceamento de defesa, limitando-se a considerar a ausência de prejuízo, sem demonstrar a irrelevância da prova técnica solicitada.

5. A produção de prova requerida visava demonstrar a natureza técnico-científica do cargo, aspecto central para a pretensão do autor quanto à possibilidade de cumulação de cargos públicos.

6. A ausência de análise fundamentada quanto à necessidade dessa prova inviabilizou o contraditório e a ampla defesa, em desacordo com os princípios constitucionais do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova testemunhal técnica requerida.
Tese de julgamento
: “1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova testemunhal técnica requerida pela parte para demonstrar a natureza do cargo público que ocupa, quando tal prova é essencial à tese jurídica sustentada. 2. A ausência de enfrentamento específico de preliminar recursal de nulidade por cerceamento de defesa caracteriza omissão apta a justificar a interposição de embargos de declaração, com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de autos que retornaram a este Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração opostos por CLÉZIO ANDRÉ GOMES DE OLIVEIRA, em decorrência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 321724355), em sede de Recurso Especial, que reconheceu a existência de omissão no acórdão anteriormente proferido.

Os embargos de declaração foram opostos contra o acórdão exarado por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Clézio André Gomes de Oliveira, mantendo a sentença de primeiro grau, ao entendimento de que é inviável a cumulação do cargo de professor com o de investigador da Polícia Judiciária Civil, uma vez que este último não se enquadra como cargo técnico ou científico para fins de cumulação.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, porquanto não houve enfrentamento da preliminar recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, consistente na ausência de produção de prova testemunhal técnica, que teria sido tempestivamente requerida e seria, segundo alega, imprescindível à demonstração da natureza técnico-científica do cargo de investigador de polícia.

Alega, ainda, que tal omissão compromete a integridade lógica do julgado e configura violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a nulidade da sentença de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de viabilizar a fase instrutória.

Conforme certidão de ID 179920692, o embargado deixou de se manifestar.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (ID 331208390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à suposta omissão do acórdão embargado quanto à análise da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor, em sede recursal, suscitou expressamente a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo
a quo
indeferiu indevidamente a produção de prova testemunhal técnica, essencial à demonstração da tese de que o cargo de investigador de polícia possui natureza técnica ou científica.

Não obstante, o acórdão embargado deixou de enfrentar tal alegação de forma direta e fundamentada, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, a inexistência de cerceamento de defesa, sem explicitar os fundamentos jurídicos capazes de afastar, de forma específica, a tese de necessidade de dilação probatória no caso concreto.

Tal omissão foi reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n.º 2.594.233/MT, que deu provimento ao apelo extremo para anular o acórdão embargado, determinando o retorno dos autos a este Tribunal de origem, com o fim de suprir a omissão apontada.

Esta
Colenda Câmara tem se posicionado no sentido de admitir a ampla produção de provas, desde que haja fundamentação que demonstre sua necessidade, sob pena de configurar cerceamento de defesa.
[1]

Dessa forma, entendo que é cabível e impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de suprir a omissão verificada e, por consequência, atribuir-lhes efeitos modificativos (infringentes), a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença de primeiro grau, para que se realize a fase instrutória, com a oitiva das testemunhas técnicas arroladas pelo autor.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHO-OS, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular a sentença proferida nos autos da ação originária, a fim de que os autos retornem à origem, com o objetivo de oportunizar a regular instrução probatória, notadamente a produção da prova testemunhal técnica requerida pela parte autora.

É como voto.

[1]
N.U 1020865-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025; N.U 1016084-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025; N.U 1015629-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025.

N.U 1008026-92.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025.

N.U 0009616-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026